Tribunal: STF
Processo: AI 753365
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. LC 28/2000 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. 
   ALEGAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. ARTIGOS 37, CAPUT, E 226, § 3º, DA CF. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 280. REEXAME 
   DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO 
   CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA INDIRETA.
 
1.	Ausência de 
   prequestionamento dos dispositivos constitucionais dados como 
   contrariados (artigos 37, caput, e 226, § 3º). Incidência das 
   Súmulas STF 282 e 356.
2.	O Supremo Tribunal não admite, em 
   princípio, o "prequestionamento implícito" da questão 
   constitucional. Precedentes.
3. 	Questão pertinente ao recebimento 
   da pensão previdenciária pelas ex-companheiras de ex-segurados e 
   suas filhas, que não prescinde da interpretação de norma local (LC 
   28/2000) e do revolvimento de fatos e de provas (Súmulas STF 279 e 
   280).
4.	Inviável recurso extraordinário para debater matéria 
   processual relativa ao reexame de julgamento de embargos de 
   declaração no Tribunal de origem. Precedentes.
5. 	Agravo 
   regimental improvido.